Tribunal: TJES
Processo: 5005553-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005553-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKSON MOTIM DA CONCEICAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o modus operandi empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo torpe, por se tratar de vingança em razão de uma desavença pretérita havida entre o paciente e a vítima, agente socioeducativo do IASES que possuía um lava-jato na região com presença constante de agentes policiais, o que inibia o tráfico de drogas no bairro, prejudicando os interesses ilícitos do paciente.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Jurisprudência STJ.

4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido do paciente para que respondesse, durante seu interrogatório, apenas às perguntas de sua Defesa, silenciando-se quanto às da Acusação e do Juiz, o que ensejaria a nulidade do ato.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos e o excesso de prazo da sua custódia cautelar.

Diante disso, requer a realização de novo interrogatório com a observância do direito ao silêncio seletivo, bem como a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do mérito deste
writ
.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8442936).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem de

habeas corpus, a fim de determinar a realização de novo interrogatório, possibilitando o uso do silêncio seletivo, mas mantendo a prisão preventiva do paciente (ID 8478545).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYKSON MOTIM DA CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido do paciente para que respondesse, durante seu interrogatório, apenas às perguntas de sua Defesa, silenciando-se quanto às da Acusação e do Juiz, o que ensejaria a nulidade do ato.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos e o excesso de prazo da sua custódia cautelar.

Diante disso, requer a realização de novo interrogatório com a observância do direito ao silêncio seletivo, bem como a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do mérito deste
writ
.

Pois bem.

Após o trâmite do feito, não há motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o impetrante instruiu o pedido com cópia integral do processo originário e com a ata de audiência, na qual pude constatar que, de fato, o paciente, em seu interrogatório, manifestou o desejo de responder apenas às perguntas de seu advogado, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
. O procedimento foi devidamente questionado e impugnado pela Defesa na oportunidade, conforme consignado em ata.

Partindo de tais premissas, a meu ver, assiste razão ao impetrante, na medida em que foi negado ao paciente o direito ao silêncio parcial, que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS PROVAS DA INSTRUÇÃO QUE NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO PARCIAL AO SILÊNCIO, ESCLARECENDO APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE O RÉU EXERCER SUA AUTODEFESA, QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE FORMA LIVRE, DESIMPEDIDA E VOLUNTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ (HC 628224/MG, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJe-STJ 19.12.2020). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXAME GLOBAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE É MISSÃO RESERVADA, COM EXCLUSIVIDADE, AO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RENOVAÇÃO DO ATO DO INTERROGATÓRIO.(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0008343-95.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 26.02.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - IRREGULARIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVA VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS - INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL - NULIDADE RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE COM REALAÇÃO A TRÊS APELANTES - PENA SUBSTITUTIVA - CABIMENTO COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. -Não há se falar em inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória expõe o fato delituoso de forma clara e inteligível, descrevendo as circunstâncias relevantes, em estreita observância aos ditames do artigo 41 do CPP. - Se as interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão devidamente fundamentada, bem como realizadas de acordo com os requisitos elencados na Lei nº 9.269/98, serão consideradas provas válidas capazes de subsidiar o édito condenatório. - O indeferimento do direito ao silêncio parcial e encerramento precoce do interrogatório do primeiro apelante caracteriza inegável cerceamento de defesa, devendo ser anulado o feito em relação a tal acusado, que não pôde exercer o seu direito de autodefesa, e renovado o referido ato processual. - Para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de entorpecentes e realização de perícia do material ilícito, para que se possa averiguar, com a imprescindível segurança, a natureza do material comercializado, o que não ocorreu no presente feito, sendo imperiosa a absolvição dos segundo e terceiro apelantes com relação a tal crime. - Comprovado o vínculo estável e permanente dos réus com a finalidade de comercializar entorpecentes il ícitos, inclusive por intermédio de escutas telefônicas, configurado está o crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35, caput da Lei nº. 11.343/06. - Tendo a pena de dois dos apelantes restado estabelecida em patamar inferior a quatro anos e tendo as circunstâncias judiciais sido integralmente valoradas de modo benéfico, imperiosa a fixação do regime aberto e a concessão de penas substitutivas, nos termos do art. 33 §2º, "c", e ar. 44, do Código Penal. - Deve ser abrandado o regime prisional imposto a um dos agentes para o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ, já que, embora reincidente, a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de modo favorável. V.V. 1. A ausência de apreensão de drogas não infirma a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, admitindo-se, conforme o caso, sua comprovação através de outros meios de provas. 2. Deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, uma vez que comprovado que eles venderam e transportaram drogas, bem como estavam associados, para tanto, de forma duradoura e estável. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.001784-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Nulidade do interrogatório, pois não oportunizado ao réu responder às perguntas da defesa - O silêncio, total ou parcial, é uma garantia do acusado - Ilegalidade reconhecida - Interrogatório anulado e determinada a sua repetição - Writ concedido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2082745-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, consoante as ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva. 2. “Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Recurso provido. Sentença Anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0026004-72.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Apr/2024)

HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva 2. “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5003125-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 18/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5005109-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/Aug/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5004898-69.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 13/Jul/2023)

Por outro lado, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo torpe, por se tratar de vingança em razão de uma desavença pretérita havida entre o paciente e a vítima, agente socioeducativo do IASES que possuía um lava-jato na região com presença constante de agentes policiais, o que inibia o tráfico de drogas no bairro, prejudicando os interesses ilícitos do paciente.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Com relação à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 17/09/2020, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e decretada a prisão temporária do paciente e do corréu João Freitas Santos.

A denúncia foi recebida em 12/01/2021, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do denunciado e de outros dois corréus.

Em 21/06/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2021, não ocorrendo a realização do ato em razão da ausência de juiz para realizar a audiência na Vara e a colidência com a agenda de audiências da Vara Substituta.

Em 18/11/2021 foi reanalisada a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar.

Por sua vez, em 10/12/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de junho de 2022, posteriormente redesignada para 21/03/2023 diante do pleito do corréu João Emanuel em razão de licença médica do seu patrono constituído.

Em decisão datada de 21/11/2022, a magistrada de primeiro grau antecipou a AIJ para 24/01/2023, bem como indeferiu o pedido de liberdade formulado em favor do ora paciente, mantendo as prisões dos acusados.

Na audiência de instrução do dia 24/01/2023, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. A audiência em continuação ocorreu em 21/03/2023, quando realizou-se a oitiva de outra testemunha de acusação e foram formulados pelas defesas pedidos de revogação da custódia cautelar dos réus, os quais foram indeferidos em 26/04/2023.

A instrução fora redesignada para 06/11/2023, oportunidade em que os acusados não compareceram, injustificadamente, tampouco suas defesas permitiram a oitiva de testemunha de acusação presente no ato. Foi indeferido, igualmente, o requerimento de soltura dos réus e designada nova data para a audiência em 20/03/2024.

Na referida data, realizou-se a audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e realizado o interrogatório dos réus e o suposto ato coator.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 22/04/2024, estando os autos aguardando a juntada dos memoriais defensivos.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 28/01/2022, 24/05/2022, 05/09/2022, 24/02/2023, 25/07/2023, 14/08/2023, 05/02/2024 e 18/04/2024.

Registro que se trata de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, com três réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por tais razões,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem postulada, para anular o interrogatório do paciente e os atos subsequentes, assim como determinar a realização de novo interrogatório, observado seu direito ao silêncio parcial do réu.

É como voto.